Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603663-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0603663-83.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/06/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- BRENDA NALIATTI PIZZOLLA
VOICHCOSKI- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BRENDA NALIATTI PIZZOLLA VOICHCOSKI
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
BRENDA NALIATTI PIZZOLLA VOICHCOSKI
(EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43951777
27/08/2024
18:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.820

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603663-
83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 BRENDA NALIATTI PIZZOLLA VOICHCOSKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: BRENDA NALIATTI PIZZOLLA VOICHCOSKI
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
Num. 43951777 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718473125400000042905384
Número do documento: 24082718473125400000042905384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:26:16

documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Não configura omissão a falta de
referência à boa-fé da candidata, uma vez
que essa se presume.

4. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43881341) opostos por BRENDA NALIATTI
PIZZOLLA VOICHCOSKI em face do acórdão nº 63.422, por meio do qual esta Corte desaprovou
suas contas relativas às eleições 2022 e determinou que recolhesse R$ 7.110,00 ao Tesouro
Nacional em decorrência de inconsistências na comprovação de gastos com FEFC.

Alega a embargante que haveria omissão no acórdão quanto aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e boa-fé. Instrui a petição com cópia de contrato de prestação de serviços
firmado com R Gabriela Consultoria em Marketing Digital.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43887946) no sentido de dar parcial
provimento aos embargos, apenas para afastar a determinação de recolhimento de valores.

É o relatório.

Num. 43951777 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718473125400000042905384
Número do documento: 24082718473125400000042905384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:26:16

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 06/06/2024 (id. 43880746) e as razões foram protocoladas em 07/06/2024 (id.
43881341).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Num. 43951777 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718473125400000042905384
Número do documento: 24082718473125400000042905384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:26:16

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também
do documento juntado.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega a embargante que haveria omissão no
acórdão, que não conteria tese expressa acerca da sua boa-fé ou de ausência de má-fé
nem referência a eventual prejuízo à análise das contas, afirmando que todos os gastos
estariam lastreados em "notas fiscais, contratos e/ou ordens de pagamento".

Num. 43951777 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718473125400000042905384
Número do documento: 24082718473125400000042905384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:26:16

Aduz que também seria omisso o acórdão quanto à análise dos documentos
apresentados, pois embora indicando " irregularidades formais no preenchimento das
notas fiscais e boletos de pagamento/ordens de serviço, deixou de enfrentar a presunção
de boa-fé da prestadora".

Prossegue afirmando que, "diante da ausência de dolo ou má-fé do
prestador, tem-se que a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é
medida pertinente", pedindo a aprovação das contas.

Com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, apresenta documento complementar, em específico contrato firmado
com o fornecedor RGabriela Consultoria em Marketing Digital.

Os embargos prosperam em parte.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à sua
boa ou má-fé, bem como quanto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

Individualmente tomada, a irregularidade descrita no item "c", que envolve
falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 7.110,00, que corresponde
a 22,89% das despesas contratadas, com a extrapolação das balizas fixadas
pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, acarretando a desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
Num. 43951777 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718473125400000042905384
Número do documento: 24082718473125400000042905384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:26:16

irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar as outras falhas apuradas, em especial as descritas nos
tópicos "b" e "f", pelo seu impacto percentual combinado, e a inércia da
prestadora em esclarecer os pontos levantados por ocasião das diligências,
tem-se um cenário no qual a desaprovação das contas é medida de rigor.
[não destacado no original]

De se notar que é princípio comezinho da hermenêutica jurídica que a boa-fé
se presume, ao passo que a má-fé demanda demonstração concreta.

Por sua vez, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são
utilizados para fins de dimensionamento da consequência judicial às condutas apuradas
nos autos - ou seja, em se tratando de prestações de contas, para aprovar, aprovar com
ressalvas ou desaprovar as contas - e não para afastar irregularidades plenamente
caracterizadas.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) no item "c" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 7.110,00 ao
Tesouro Nacional em decorrência da "falta e/ou insuficiência da documentação
apresentada para a comprovação de três gastos com a fornecedora RGabriela
Consultoria em Marketing Digital Ltda. e dois com o fornecedor Facebook Serviços Online
do Brasil Ltda.".

a.1 Especificamente no que tange ao fornecedor RGabriela, extrai-se do
acórdão embargado:

No que refere aos três gastos com a fornecedora RGabriela Consultoria em
Marketing Digital Ltda., nos valores de R$ 1.000,00, R$ 3.700,00 e R$
810,00, foram apresentadas as notas fiscais correspondentes (id. 43680481,
43680483 e 43680484); todavia, as notas são absolutamente genéricas, não
indicando a discriminação do objeto, contendo apenas a indicação de
"serviços prestados conforme contrato".
Nesse cenário, não há como saber se os serviços prestados encontram-se
abrangidos pelas hipóteses do artigo 35 da Resolução e, em decorrência, se
o uso de recursos públicos do FEFC estava autorizado para essa finalidade.
Note-se que o artigo 60 da Resolução, ao tratar da comprovação dos gastos
eleitorais, é claro ao estatuir:
(...)
Não havendo a "descrição detalhada" da operação na nota fiscal e não tendo
sido apresentado o contrato - embora especificamente instada a parte a
apresentar "documento fiscal, instrumento contratual ou equivalente", a
irregularidade é manifesta, sendo insuficiente a documentação apresentada
Num. 43951777 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718473125400000042905384
Número do documento: 24082718473125400000042905384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:26:16

para a comprovação da vinculação da despesa com a campanha, atraindo a
incidência do artigo 79 da Resolução (...)

Com os embargos, veio aos autos cópia do contrato firmado entre a
campanha da embargante e referida fornecedora, nele figurando quanto à remuneração
dos serviços prestados:

Como deflui desses dispositivos contratuais, a avença tinha por valor total
pactuado R$ 4.700,00 (cláusula 2.1), a serem pagos em duas parcelas, de R$ 1.000,00 e
R$ 3.700,00 (cláusula 4.1), e quaisquer serviços adicionais dependeriam de nova
contratação (cláusula 2.4).

Logo, os pagamentos correspondentes constantes dos autos são válidos e
devem ser decotados da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Por outro lado, o pagamento no importe de R$ 810,00 revela-se injustificado,
sendo certo que o contrato apresentado não o prevê e expressamente rejeita a prestação
de qualquer outro serviço sem uma nova avença, devendo permanecer hígida a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

a.2 Quanto aos gastos com o Facebook, constou do acórdão embargado:

No caso específico das despesas junto ao Facebook, a situação é ainda mais
grave, uma vez que nenhum documento foi apresentado em relação a dois
lançamentos, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 600,00. Com isso, tem-se por
não comprovados ambos os lançamentos, também atraindo a incidência do
artigo 79 da Resolução.
Num. 43951777 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718473125400000042905384
Número do documento: 24082718473125400000042905384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:26:16

Com os embargos não houve a apresentação de qualquer documento
adicional relacionado a essa despesa, pelo que é de se manter a determinação de
recolhimento, no particular.

Análise de documentos - conclusão

E m d e c o r r ê n c i a d a a n á l i s e p e r c u c i e n t e r e a l i z a d a e n t r e
o documento apresentado e o tópico do acórdão embargado em que houve a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, tem-se que houve
afastamento ou redução dos valores a recolher, que ficam alterados da seguinte forma:

Com isso, a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional fica
reduzida de R$ 7.110,00 para R$ 2.410,00.

DISPOSITIVO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e do documento que instruiu as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 2.410,00, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(1327) Nº
0603663-83.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 BRENDA NALIATTI PIZZOLLA
VOICHCOSKI DEPUTADO ESTADUAL, BRENDA NALIATTI PIZZOLLA VOICHCOSKI -
Irregularidade
documento
apresentado
Valor a
devolver -
acórdão
embargado
Valor a
devolver -
após os
embargos
Não comprovação da
vinculação da despesa com
marketing digital com a
campanha
contrato, que
detalha os
serviços
prestados
R$ 5.510,00
R$ 810,00
Não comprovação da
despesa com
impulsionamento
nenhum
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00

Totais:
R$ 7.110,00 R$ 2.410,00
Num. 43951777 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718473125400000042905384
Número do documento: 24082718473125400000042905384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:26:16

Advogados das EMBARGANTES: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR42637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43951777 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 18:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082718473125400000042905384
Número do documento: 24082718473125400000042905384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:26:16